Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo qualquer prova atinente às ameaças sofridas pelo apelante (art. 156 do CPP) e não sendo dívidas provenientes do tráfico de drogas autorizantes de condutas delitivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por inexigibilidade de conduta diversa.

2. O cometimento de crime no período em que o agente se encontra em cumprimento de outra pena é fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social do agente, pois demonstra falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida ao acusado.

3. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.